Tribunal: TJES
Processo: 5006557-11.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006557-11.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO DE JESUS ROCHA

IMPETRADO: 4A VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006557-11.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO DE JESUS ROCHA

IMPETRADO: 4A VARA CRIMINAL DE COLATINA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TORTURA. CÁRCERE PRIVADO. LESÃO CORPORAL. EXCESSO DE PRAZO. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONHECIMENTO PARCIAL E CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos de ação penal em que se apura a suposta prática dos crimes de tortura, cárcere privado qualificado, cárcere privado simples e lesão corporal.

A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido, a autoridade impetrada prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, diante da designação da audiência de instrução e julgamento para data distante; (ii) saber se subsiste contemporaneidade dos fundamentos cautelares que justificam a manutenção da custódia; (iii) saber se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não comporta incursão exauriente no mérito da ação penal, limitando-se ao controle da legalidade da prisão preventiva e da razoabilidade da duração da custódia cautelar.

A prisão preventiva foi mantida com fundamento em circunstâncias concretas do caso, relacionadas à gravidade do modo de execução das condutas imputadas, à pluralidade de vítimas, ao uso de arma branca, à violência prolongada, à restrição de liberdade e à necessidade de proteção da integridade física e psicológica dos ofendidos.

A fundamentação não se restringe à gravidade abstrata dos tipos penais imputados, pois o Juízo de origem indicou elementos específicos aptos a revelar risco concreto à ordem pública e às vítimas, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A contemporaneidade da prisão preventiva não exige a indicação de fato novo a cada decisão de manutenção da custódia, bastando a demonstração de que o risco cautelar permanece atual, especialmente quando subsistem as circunstâncias fáticas que justificaram a segregação.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como juventude e primariedade, não afastam, isoladamente, a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes, no caso concreto, para neutralizar o risco apontado pelo Juízo de origem, diante da imputação de violência física reiterada, privação de liberdade, uso de instrumento vulnerante e agressões prolongadas.

O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal impõe a preferência por cautelares menos gravosas quando adequadas e suficientes, mas não impede a manutenção da prisão preventiva quando tais medidas se revelarem inadequadas ao resguardo da ordem pública e da proteção das vítimas.

O excesso de prazo não se reconhece por simples operação aritmética, devendo ser aferido à luz da razoabilidade, consideradas a complexidade da causa, a quantidade de vítimas, a multiplicidade de imputações, a necessidade de produção de prova oral, a atuação das partes e o andamento processual.

Embora o intervalo entre a prisão e a audiência de instrução e julgamento seja expressivo e exija atenção, não se verifica, no estágio atual, mora estatal de gravidade suficiente para impor a soltura imediata, pois a ação penal não permaneceu paralisada.

A designação de audiência para data distante em processo com réu preso justifica providência menos drástica que a revogação da prisão, consistente na determinação de prioridade absoluta, reavaliação da pauta e adoção de esforços concretos para antecipação da audiência de instrução e julgamento.

As teses defensivas relativas à ausência de justa causa para qualificadoras, atipicidade do cárcere privado, ausência de dolo específico para tortura, embriaguez mista e legítima defesa putativa dependem de aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus parcialmente conhecido e, no mérito, ordem parcialmente concedida, apenas para determinar ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que confira prioridade absoluta ao processo, reavalie a pauta de audiências e empreenda esforços concretos para antecipar a audiência de instrução e julgamento, comunicando as providências adotadas, mantida, por ora, a prisão preventiva.

Tese de julgamento: A prisão preventiva fundada em elementos concretos do modo de execução dos delitos imputados, na violência empregada, na pluralidade de vítimas e na necessidade de proteção da integridade física e psicológica dos ofendidos não configura constrangimento ilegal, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

Tese de julgamento: A contemporaneidade da prisão preventiva é preservada quando subsistem os fundamentos cautelares concretos que justificaram a custódia, não sendo indispensável a indicação de fato novo a cada decisão de manutenção da prisão.

Tese de julgamento: A existência de lapso expressivo até a audiência de instrução, embora não gere automaticamente a soltura do réu preso, autoriza determinação de prioridade absoluta, reavaliação da pauta e esforços concretos para antecipação do ato processual.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código Penal, art. 129, caput; art. 148, caput e § 1º, I; Código de Processo Penal, art. 282, § 6º; art. 312; art. 319; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, II, e § 4º, II.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de Fabrício de Jesus Rocha, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação penal nº
5011769-05.2025.8.08.0014
.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tortura, previsto no art. 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997, e cárcere privado qualificado, previsto no art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, em relação à vítima M.S.D., além dos crimes de cárcere privado simples, previsto no art. 148, caput, do Código Penal, e lesão corporal, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, em relação à vítima Edson Pereira dos Santos.

A impetração sustenta que o paciente se encontra preso desde 27 de setembro de 2025 e que a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para 1º de setembro de 2026, circunstância que, segundo afirma, configura excesso de prazo na formação da culpa, pois representaria lapso próximo de 1 ano de prisão provisória sem início da instrução criminal.

A defesa alega que a demora processual não pode ser atribuída ao paciente, pois o feito não apresentaria complexidade excepcional nem pluralidade excessiva de réus capaz de justificar a designação da audiência para data tão distante. Aduz, nesse ponto, violação ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva. Segundo a impetração, a manutenção da custódia cautelar teria ocorrido sem demonstração de fatos novos ou atuais capazes de evidenciar risco concreto decorrente da liberdade do paciente, especialmente porque a decisão impugnada teria apenas reiterado fundamentos anteriores.

A defesa também invoca condições pessoais favoráveis do paciente, afirmando tratar-se de pessoa jovem e primária. Acrescenta que a prisão preventiva afrontaria o princípio da proporcionalidade e poderia ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, § 6º, e 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pede a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade impetrada prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, no qual pugna pela denegação da ordem pretendida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006557-11.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO DE JESUS ROCHA

IMPETRADO: 4A VARA CRIMINAL DE COLATINA

VOTO

Conheço da impetração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade do
habeas corpus
.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de Fabrício de Jesus Rocha, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação penal nº 5011769-05.2025.8.08.0014.

A controvérsia submetida a julgamento consiste em verificar se a prisão preventiva de Fabrício de Jesus Rocha configura constrangimento ilegal, seja por excesso de prazo na formação da culpa, seja por ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, seja pela possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

O paciente responde à ação penal nº 5011769-05.2025.8.08.0014, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, pela suposta prática dos crimes de tortura, previsto no art. 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997, e cárcere privado qualificado, previsto no art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, em relação à vítima M.S.D., além dos crimes de cárcere privado simples, previsto no art. 148, caput, do Código Penal, e lesão corporal, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, em relação à vítima Edson Pereira dos Santos.

A Defensoria Pública sustenta que o paciente se encontra preso desde 27 de setembro de 2025 e que a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para 1º de setembro de 2026.

Afirma, por isso, existir excesso de prazo na formação da culpa, pois a instrução oral terá início quase 1 ano após a prisão, em processo que, segundo alega, não apresenta complexidade excepcional nem pluralidade de réus capaz de justificar lapso tão dilatado.

A impetração também defende ausência de contemporaneidade da custódia cautelar. Segundo a defesa, a decisão que manteve a prisão preventiva não indicou fatos novos ou atuais aptos a demonstrar risco concreto decorrente da liberdade do paciente, limitando-se a reproduzir fundamentos pretéritos, vinculados à gravidade abstrata das imputações.

Alega, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, por ser jovem e primário, e que eventual necessidade cautelar poderia ser satisfeita mediante medidas diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, § 6º, e 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

A análise deve partir de premissa essencial: o
habeas corpus
não comporta incursão exauriente no mérito da ação penal. Não se examina, nesta via estreita, se o paciente praticou ou não os fatos descritos na denúncia, tampouco se haverá condenação, absolvição ou desclassificação. O controle exercido limita-se à legalidade da prisão preventiva e à razoabilidade da duração da custódia cautelar.

No caso concreto, a prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia e posteriormente mantida pelo Juízo de origem. A decisão impugnada registrou que a segregação permanece necessária para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica das vítimas, considerando a gravidade concreta das condutas imputadas, o modo de execução narrado e o risco decorrente da liberdade do acusado.

Não se trata, portanto, de fundamentação ancorada apenas na gravidade abstrata dos tipos penais imputados. O Juízo de origem fez referência a circunstâncias específicas do caso: violência intensa, pluralidade de vítimas, uso de arma branca, agressões prolongadas durante a madrugada, restrição de liberdade e sofrimento físico e psicológico atribuído à conduta do paciente.

A denúncia, segundo consta dos autos, descreve que M.S.D. teria sido submetida a socos, chutes, estrangulamento, golpes com pedaço de madeira e cortes com faca, além de ter os cabelos cortados à força e ter sido mantida trancada em quarto, sem possibilidade de pedido de socorro.

Em relação a Edson Pereira dos Santos, a narrativa acusatória indica que, ao tentar intervir em defesa da primeira vítima, também teria sido agredido com golpes de faca, socos e chutes, permanecendo no interior da residência durante a madrugada.

Essas circunstâncias, em juízo cautelar, são suficientes para conferir concretude ao fundamento da garantia da ordem pública.

A prisão preventiva pode ser mantida quando o modo de execução dos fatos imputados revela periculosidade concreta, especialmente em contexto de violência grave contra vítimas determinadas e risco de reiteração ou intimidação.

A tese defensiva de ausência de contemporaneidade não prospera nos termos formulados.

A contemporaneidade não exige fato novo a cada decisão de manutenção da prisão. Exige, isto sim, demonstração de que o risco cautelar permanece atual. Quando a situação fática que justificou a prisão subsiste e o processo ainda se encontra em curso, a decisão pode manter a custódia com base na permanência do
periculum libertatis
, desde que explicite as razões concretas da necessidade da medida.

Foi o que ocorreu. O Juízo de origem reavaliou a custódia em março de 2026 e consignou que não houve alteração do quadro fático apta a afastar os fundamentos anteriormente reconhecidos. Também apontou que o risco às vítimas e à ordem pública permanecia presente, diante da natureza violenta dos fatos e do contexto descrito nos autos.

A defesa afirma que tal fundamentação apenas reproduz elementos pretéritos. Contudo, em crimes marcados por violência concreta contra vítimas identificadas, a atualidade do risco pode decorrer da própria permanência do vínculo entre acusado e vítimas, da gravidade do episódio narrado, da intensidade da violência e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica dos ofendidos durante a tramitação da ação penal.

Também não há como acolher, por ora, a substituição automática da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal exige que a prisão seja reservada às hipóteses em que cautelares menos gravosas se mostrem inadequadas ou insuficientes. Essa análise, contudo, deve considerar a realidade do caso concreto.

Na hipótese, a imposição de proibição de contato, afastamento, recolhimento domiciliar ou monitoração eletrônica não se mostra, neste momento, suficiente para neutralizar o risco apontado pelo Juízo de origem.

A imputação envolve violência física reiterada, privação de liberdade, uso de instrumento vulnerante e agressões prolongadas. Em tal cenário, a proteção das vítimas exige cautela reforçada.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, como juventude, primariedade e eventual ocupação lícita, são relevantes e devem ser consideradas.

Contudo, não possuem força absoluta para afastar prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. A primariedade não imuniza contra custódia cautelar necessária. A juventude não elimina risco concreto. A ocupação lícita não neutraliza, por si só, perigo extraído do modo de execução atribuído ao agente.

Resta examinar a alegação de excesso de prazo, que constitui o ponto mais sensível da impetração.

O paciente está preso desde o final de setembro de 2025, e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 1º de setembro de 2026. O intervalo entre a prisão e a data marcada para colheita da prova oral aproxima-se de 11 meses. Trata-se de lapso expressivo, sobretudo porque a instrução ainda não foi iniciada.

Todavia, o excesso de prazo não se reconhece por simples operação aritmética. A jurisprudência consolidou compreensão no sentido de que a aferição deve ocorrer à luz do princípio da razoabilidade, considerando complexidade da causa, quantidade de réus, número de testemunhas, diligências necessárias, atuação das partes e comportamento do Juízo.

O processo originário apura crimes graves, com 2 vítimas, imputações múltiplas e necessidade de produção de prova oral. Além disso, a tramitação revela que, após resposta à acusação, houve controvérsia relativa à qualificação das testemunhas arroladas pela defesa, circunstância que demandou intimação e nova deliberação judicial antes da designação da audiência.

Esse dado não permite afirmar que toda demora decorreu da defesa. Também não autoriza ignorar a distância da pauta fixada. A designação de audiência para data tão remota, em processo com réu preso, exige atenção do órgão julgador e controle efetivo da duração da custódia.

Entretanto, no estágio atual, não se constata mora estatal de tal gravidade que imponha a imediata soltura do paciente.

A ação penal não permaneceu paralisada por completo. Houve oferecimento e recebimento da denúncia, apresentação de resposta à acusação, manifestação ministerial, apreciação de teses defensivas, deliberação sobre diligências, reavaliação da prisão preventiva e designação de audiência.

A demora, embora preocupante, ainda deve ser enfrentada mediante providência menos drástica que a revogação pura da prisão, sobretudo diante da gravidade concreta dos fatos e da subsistência dos fundamentos cautelares. A liberdade imediata, neste momento, poderia comprometer a proteção das vítimas e a ordem pública, enquanto a ilegalidade apontada pela defesa pode ser mitigada por determinação de impulso processual prioritário.

É preciso distinguir excesso de prazo apto a gerar soltura imediata de prazo processual que exige intervenção correicional ou determinação de aceleração da marcha processual. Aqui, o lapso projetado até setembro de 2026 recomenda atuação deste Tribunal para evitar que prisão cautelar legítima em origem se converta, pelo tempo, em antecipação indevida de pena.

Por isso, embora não se reconheça constrangimento ilegal suficiente para revogar a prisão preventiva, mostra-se adequado determinar ao Juízo de origem que reavalie a pauta e empreenda esforços concretos para antecipar a audiência de instrução e julgamento, conferindo prioridade absoluta ao feito, por se tratar de réu preso.

Essa solução preserva o equilíbrio entre os valores em conflito. De um lado, mantém-se a cautela necessária diante da gravidade concreta dos fatos, do risco às vítimas e da fundamentação idônea da prisão preventiva. De outro, impede-se que a designação de audiência para data excessivamente distante produza alongamento desproporcional da prisão provisória.

Também não há razão para acolher, nesta via, as teses de ausência de justa causa para as qualificadoras, atipicidade do cárcere privado, ausência de dolo específico para tortura, embriaguez mista e legítima defesa putativa, mencionadas na resposta à acusação.

Tais matérias dependem de aprofundamento probatório, exame de depoimentos, análise de laudos e valoração da dinâmica fática. O habeas corpus somente admitiria intervenção se a ilegalidade fosse manifesta, perceptível de plano, o que não se verifica.

A alegação de embriaguez, por exemplo, exige apuração sobre voluntariedade, grau de comprometimento da capacidade de entendimento e nexo com a conduta. A tese de legítima defesa putativa demanda reconstrução da dinâmica do conflito, percepção subjetiva do agente e proporcionalidade da reação. A discussão sobre dolo específico do crime de tortura depende da análise da finalidade atribuída às agressões e do contexto de sofrimento imposto à vítima. Nada disso pode ser resolvido sem instrução.

Do mesmo modo, a discussão sobre cárcere privado reclama exame da efetiva restrição de liberdade, duração, meios empregados, possibilidade de fuga ou pedido de socorro e contexto em que as vítimas permaneceram no interior da residência. Trata-se de matéria própria da sentença, após contraditório judicial.

Os pedidos de produção de prova, perícia toxicológica, estudo social criminológico e análise técnica dos laudos também não alteram o desfecho deste
habeas corpus
.

O Juízo de origem indeferiu parte das diligências por entender ausente dúvida concreta sobre higidez mental ou relevância imediata para o deslinde da responsabilidade penal, reservando a valoração dos laudos e demais elementos para a sentença. Eventual inconformismo contra tais decisões deve ser examinado pelas vias próprias, salvo demonstração de prejuízo manifesto à liberdade de locomoção, o que não se extrai dos autos.

Em síntese, a prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos, relacionados ao modo de execução dos delitos imputados, à violência descrita, à pluralidade de vítimas e à necessidade de proteção da integridade física e psicológica dos ofendidos. As condições pessoais favoráveis não afastam, isoladamente, a cautela. As medidas alternativas, por ora, não se revelam suficientes. A alegação de excesso de prazo, embora relevante, não conduz à soltura imediata, mas justifica determinação de prioridade e tentativa de antecipação da audiência.

Diante dessas razões, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, no mérito, concedo parcialmente a ordem, apenas para determinar ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES que confira prioridade absoluta ao processo nº 5011769-05.2025.8.08.0014, reavalie a pauta de audiências e empreenda esforços concretos para antecipar a audiência de instrução e julgamento, comunicando a este Relator as providências adotadas, mantendo-se, por ora, a prisão preventiva de Fabrício de Jesus Rocha.

Encaminhe-se cópia desta decisão à Corregedoria Geral da Justiça para conhecimento e adoção de providências que entender cabíveis.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)